Tribunal: TJPA
Processo: 0803163-04.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803163-04.2019.8.14.0040

APELANTE: JOSE RIBAMAR SANTOS COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803163-04.2019.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:
JOSÉ RIBAMAR SANTOS COSTA

ADVOGADA:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO (OAB/PA nº. 14.531-B) e outras

APELANTE/ APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
(OAB/PA nº. 15.674-A)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Recursos de Apelação,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor e
NEGANDO PROVIMENTO
ao do réu, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803163-04.2019.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:
JOSÉ RIBAMAR SANTOS COSTA

ADVOGADA:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO (OAB/PA nº. 14.531-B) e outras

APELANTE/ APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
(OAB/PA nº. 15.674-A)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
JOSÉ RIBAMAR SANTOS COSTA e BANCO BRADESCO S/A
nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,

diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial (Id. 11633240),

alega o autor ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrente de um empréstimo consignado realizado indevidamente em seu nome, no valor de R$ 8.263,52 (oito mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 63 (sessenta e três) parcelas de R$ 234,59 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), pelo que, requereu a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores e danos morais.

O banco apresentou contestação (Ids. 11633255), defendendo a regularidade da contratação e dos descontos.

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 11633284), julgando parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenando o requerido à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, bem como, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, tendo o autor requerido a majoração dos danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados (Id. 11633288) e o réu pugnado pela reforma integral da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e dos descontos, ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e redução dos honorários advocatícios (Id. 11633290).

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões (Id. 11633299 e Id. 11633305).

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando a autora dispensada do preparo em razão do benefício de justiça gratuita a ela concedido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II. MÉRITO RECURSAL

Considerando que os argumentos recusais se contrapõem, passo a analisá-los conjuntamente, nos tópicos em que foram apresentados.

2.1 Da regularidade da contratação

Em que pese a instituição bancária alegar a regularidade dos descontos efetivados no benefício previdenciário do autor, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que o banco, em sede de contestação (Id. 11633255), não apresentou o contrato objeto do litígio e nem o comprovante de recebimento dos valores pelo consumidor e, mesmo quando oportunizada a produção de provas (Id. 11633265) e anunciado o julgamento antecipado da lide (Id. 11633270), quedou-se inerte.

Além disso, observa-se que o autor não apenas apresentou o extrato do INSS (Id. 11633243) comprovando os descontos relativos ao contrato 0123348080591, ora impugnado, como também apresentou os extratos de sua conta relativos aos meses de agosto e setembro/2018 (Id. 11633244), os quais demonstram não ter sido creditado o valor supostamente contratado.

Desta feita, cumpre reconhecer que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, evidenciando-se o defeito/falha no serviço prestado pelo banco e o fortuito interno, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479,
in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse contexto fático/probatório, é imperioso reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como a ilicitude dos descontos no benefício do autor, não merecendo reparos a decisão de 1º grau.

2.2 Da repetição do indébito

Defende o autor/apelante que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma dobrada, uma vez comprovada a má-fé do banco.

Com efeito, observo que a instituição bancária, além de efetuar cobranças indevidas, ainda comparece em juízo alegando a regularidade da contratação sem sequer apresentar cópia do contrato discutido nos autos.

Ora, a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a má-fé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Desta forma, restando caracterizada a má-fé do banco, cumpre a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reformada a sentença neste sentido.

2.3 Dos danos morais – majoração/minoração do
quantum
fixado

Tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, deve a empresa responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora, que, por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, entendo que não merece acolhida os pedidos de majoração (autor) e minoração (réu) do valor fixado pelo juízo de origem,

posto que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim.

2.4 Compensação de créditos

Apesar do banco apelante afirmar que houve a transferência dos valores contratados para a conta do autor, não trouxe aos autos nenhum documento nesse sentido, pelo que, não há que se falar em compensação de créditos.

2.5 Multa por descumprimento da liminar

Considerando o cumprimento da liminar pelo réu, comprovado no Id. 11633301, resta prejudicado o pedido do autor/apelante para fixação de multa pelo descumprimento da liminar.

2.6 Honorários advocatícios

Por fim, deixo de analisar o pedido do réu/apelante pela redução do percentual de honorários advocatícios, uma vez que já fixados pelo juízo de origem no patamar mínimo (10%).

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação

interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por JOSÉ RIBAMAR SANTOS COSTA,
reformando a sentença apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma dobrada, nos termos da fundamentação.

Como consectário, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/06/2024